Tribunal: TJSP
Processo: 1045883-85.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Município de São Paulo.
I – Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada – Cumprimento do disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
II – Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis –

Ementa:

APELAÇÃO – Ação Anulatória de Débito Fiscal – ITBI – Município de São Paulo.
I – Preliminar de ausência de fundamentação da sentença rejeitada – Cumprimento do disposto nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil.
II – Tributo cujo fato gerador só ocorre com a transferência efetiva da propriedade mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação dos artigos 35 do Código Tributário Nacional e 1.245 do Código Civil – Entendimento firmado no julgamento do Tema 1124 do STF (ARE 1.294.969) com repercussão geral – Termo inicial para recolhimento do imposto que só ocorre com a transferência efetiva da propriedade ou do domínio útil, mediante o registro no Cartório de Imóveis competente.
III – Não incidência de encargos moratórios – Correção monetária devida por se tratar de mera reposição do valor da moeda.
IV – Sucumbência a cargo do Município-vencido – Honorários advocatícios estabelecidos nos percentuais mínimos escalonados do artigo 85, §§ 3o, 5° e 11, do Código de Processo Civil.
V – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte.